Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726883-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA contra sentença de ID 68364502 proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0726883-31.2024.8.07.0001, ajuizada em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões recursais (ID 68364505), argumenta, basicamente, que: (i) o valor da causa comporta tanto a busca de anulação de ato administrativo ilegal da banca e que seja garantida sua nomeação e posse em caso de aprovação em todas as fases do certame em comento; (ii) a análise das irregularidades cometidas no concurso não fere o princípio da Separação dos Poderes, pois, ainda que ausentes os traços que, em tese, formam o fenotípico de pessoa negra, o que não afasta a sua possibilidade de concorrer como cotista no certame em questão; há evidência de que é pessoa parda, em razão da miscigenação. Ressalta, ainda, que, em 2016, “ingressou junto a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no Curso de Engenharia Elétrica nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, possuindo seu cadastro na respectiva universidade como sendo pardo, posto que é dessa forma que sempre se identificou”, não sendo razoável que comissões de concursos públicos cheguem a conclusões diametralmente opostas. Assim, requer, seja (i) declarada a nulidade do ato de eliminação do Apelante ou, subsidiariamente, seja determinada nova avaliação de heteroidentificação; e que (ii) seja garantida a nomeação e posse no cargo concorrido, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2023. Preparo ausente, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 68364205). É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ocorre que a interposição do presente recurso de apelação se deu extemporaneamente. Vejamos. Dispõe o artigo 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Por outro lado, o artigo 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, dispõe que se considera “realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte à data do acesso (intimação eletrônica). Já o Provimento n. 12/2017 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e suas atualizações, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença combatida foi proferida em 11.11.2024 (segunda-feira); sendo que o sistema registrou ciência eletrônica do ato em 13.11.2024 (quarta-feira). Diante de tal registro, tem-se como início do prazo processual a ser considerado (dies a quo) o dia 14.12.2024 (quinta-feira). Nesse contexto, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do apelo (dies ad quem) era o dia 6.12.24 (sexta-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 68364505) somente foi interposto em 9.12.2024 (segunda-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator